Tribunal: CARF
Processo: 13607.000866/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13607.000866/2009-80
ACÓRDÃO
2401-011.982 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROMAFER - PROJETOS E MANUTENÇÃO FERROVIÁRIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/06/2003
AÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EFEITOS.
O ingresso com a ação judicial importa renúncia ao contencioso
administrativo em relação às questões submetidas ao Poder Judiciário,
sendo cabível a apreciação da matéria diferenciada, não havendo que se
falar em suspensão do julgamento até o trânsito em julgado da ação.
CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL
DE
RAT
PARA
FINANCIAMENTO
DA
APOSENTADORIA ESPECIAL APÓS 25 ANOS.
A simples alegação de enquadrar-se economicamente no setor de serviços
não tem o condão de interferir na caracterização do cabimento ou não da
contribuição adicional de RAT para Financiamento da aposentadoria
especial após 25 anos.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF N° 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, exceto sobre alegações de incompetência territorial e relativas às
contribuições para terceiros, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.982 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000866/2009-80
2
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento assíncrono os conselheiros: Elisa Santos
Coelho Sarto, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus
Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 216/226) interposto em face de decisão (e-fls.
206/211) que julgou procedente o lançamento veiculado na Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD n° 35.723.914-8 (e-fls. 03/40), a envolver a rubrica "1T C A" (contribuição adicional
de RAT para Financiamento da aposentadoria especial após 25 anos; levantamento: ADS -
ADICIONAL RAT e base de cálculo OT B Ad RAT 25 anos) e competências 04/1999 a 06/2003,
cientificada em 14/07/2004 (e-fls. 03). O Relatório Fiscal consta das e-fls.41/57, tendo destacado
que, conforme informação da Procuradoria, a ação ordinária n° 03.38.00.012530-9, a discutir a
exclusão do Simples Federal, não impediria o lançamento de ofício.
Na impugnação (e-fls. 164/176), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Da autuação e da atividade econômica da empresa.
(c) Enquadramento no SIMPLES sub judice.
(d) RAT. Necessidade de perícia técnica. Contribuição de Terceiros.
(e) Acréscimos indevidos.
A seguir, transcrevo da Decisão-Notificação (e-fls. 206/211):
PREVIDENCIÁRIO
—
AÇÃO
JUDICIAL
LANÇAMENTO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - CONCOMITÂNCIA – RISCO AMBIENTAL – CONTRIBUIÇÃO -
JUROS SELIC.
1. A propositura de ação judicial não impede efetivação do lançamento;
2. Somente importa renuncia ao processo administrativo a propositura de ação
judicial com idêntico pedido.
3. A empresa é obrigada a gerem lar o ambiente de trabalho e recolher a
contribuição adicional quando expor o trabalhador à gente nocivo que enseja a
concessão de aposentadoria especial;
4. É legal a utilização da taxa SELIC como juro moratórios.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.982 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000866/2009-80
3
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
A Decisão foi cientificada em 07/10/2004 (e-fls.213/214) e o recurso voluntário (e-
fls. 216/226) interposto em 05/11/2004 (e-fls. 215), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é tempestivo, esgotando-se o prazo em 05/11/2004.
(b) Depósito recursal. O prévio depósito fere princípios constitucionais.
(c) Da atividade econômica da empresa. A atividade da empresa enquadra-se,
economicamente, no setor de serviços e não no industrial, eis que não fabrica,
não produz, nem possui planta própria de fabrico ou beneficiamento de
matérias-primas ou de materiais e substâncias, atuando basicamente no
reparo, conserto na área de manutenção mecânica, elétrica, telecomunicações,
serviços ferroviários, utilizando-se, pela natureza do serviço prestado, de áreas
das empresas-clientes para a realização de seus trabalhos.
(d) Enquadramento no SIMPLES sub judice. O enquadramento da empresa no
SIMPLES é objeto de ação judicial em grau de recurso. Prevalecendo o
enquadramento no SIMPLES, há perda de objeto do presente Auto de Infração,
pois as relações jurídicas nele suscitadas advém de tributos não recolhidos por
expressa previsão legal em razão do regime tributário da Lei n 9.317, de 1996.
Assim, requer a nulidade da autuação, por absoluta impossibilidade jurídica do
pedido. Além disso, não há débito ou imprecisões nos recolhimentos fiscais e
nem em obrigações secundárias em razão da forma de recolhimento efetuada
pela empresa com amparo na Lei n 9.317, de 1996. No mínimo, a presente
autuação deve ser suspensa até que seja definido o enquadramento fiscal em
juízo.
(e) RAT. Necessidade de perícia técnica. A verificação da exposição a agentes
nocivos faz-se in loco. Não é possível, a partir da verificação de documentos,
concluir-se pela exposição a agentes nocivos por arbitramento. Logo, há que se
determinar perícia técnica no sentido da verificação da eventual exposição dos
trabalhadores a agentes nocivos.
(f) Incompetência da fiscalização para efetuar o lançamento. Noticia a fiscalização a
apuração, por arbitramento, de créditos tributários localizados em outra
jurisdição administrativa. No presente caso, cuidou a fiscalização de apurar
crédito tributário de empresa em que a sede se localiza em sua jurisdição
administrativa. Não observou, contudo, que os fatos ocorreram em Lavras-MG
e Vitória-ES, o que demandaria ação fiscal de jurisdição diversa. Nestes termos,
lavrada a NFLD, por autoridade incompetente, é nulo o ato administrativo-fiscal
praticado.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.982 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000866/2009-80
4
(e) Contribuição de Terceiros. A constituição do crédito deve observar os princípios
da legalidade, competência e irretroatividade da lei. A recorrente é empresa
prestadora de serviços de manutenção ferroviária, atividade que não se
enquadra no setor agrícola, industrial, do comércio ou de transportes, sendo
indevida a constituição de contribuições ao INCRA, SESI, SENAI, SESC, SENAC,
SEST, SENAT e demais recolhidas em razão de convênio pelo INSS por ser
sujeito passivo dessas contribuições.
(f) Acréscimos indevidos. Sendo pacífico o entendimento da ilegalidade da aplicação
da TR como correção monetária de débitos fiscais em atraso, também não é
aplicável a taxa SELIC, sendo imprópria a acumulação com a UFIR, verdadeiro
bis in idem.
Deserto o recurso (e-fls. 234), foi emitido Termo de Trânsito em Julgado
Administrativo (e-fls. 236). Por força do decidido no Mandado de Segurança n° 2005.
38.00.005841-1/MG (e-fls. 251/254), determinou-se o processamento do recurso voluntário. O
presente processo foi desapensado do processo n° 13607.000862/2009-00 (e-fls. 255) e
encaminhado para julgamento (e-fls. 256).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 07/10/2004 (e-fls. 213/214), o recurso
interposto em 05/11/2004 (e-fls. 215) é tempestivo (Decreto n° 3.048, de 1999, art. 305, §1°, na
redação do Decreto n° 4.729, de 2003). Não há que se exigir depósito recursal (Mandado de
Segurança n° 2005. 38.00.005841-1/MG; Súmula Vinculante n° 21 do STF; e Lei n° 11.727, de 2008,
art. 42, I). O argumento de incompetência territorial da autoridade lançadora não foi veiculado na
impugnação, não podendo ser conhecida por preclusão1. Além disso, não versando o lançamento
sobre contribuições para terceiros, também não merecem conhecimento as alegações recursais a
atacá-las. Por conseguinte, o conhecimento deve ser parcial.
Enquadramento no SIMPLES sub judice. A pendência de ação judicial n°
2003.38.00.012530-9 a discutir o enquadramento no Simples Federal não se constitui óbice ao
lançamento, tendo inclusive a Procuradoria Federal Especializada – INSS atestado que o estágio da
ação judicial ao tempo da fiscalização (liminar rejeitada e sentença de improcedência com
apelação pendente) não impedia a constituição do crédito (e-fls. 160). Impugnação e recurso
voluntário confirmam a pendência da ação judicial em grau de recurso junto ao Tribunal Regional

1 De qualquer forma, não há que se falar em incompetência da autoridade lançadora em razão do território (Súmula
CARF n° 27).
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.982 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000866/2009-80
5
Federal da 1a Região. Não há como prevalecer a mera conjectura sobre um eventual e futuro
desfecho favorável ao contribuinte. O ingresso com a ação judicial importa renúncia ao
contencioso administrativo em relação às questões submetidas ao Poder Judiciário, sendo cabível
a apreciação da matéria diferenciada (Súmula CARF n° 1), não havendo que se falar em suspensão
do julgamento até o trânsito em julgado da ação. Na ausência de notícia nos autos sobre o trânsito
em julgado da ação judicial, cabível a apreciação da matéria diferenciada.
Da atividade econômica da empresa. RAT. Necessidade de perícia técnica. A simples
alegação de enquadrar-se economicamente no setor de serviços e não no industrial não tem o
condão de interferir na caracterização do cabimento ou não da contribuição adicional de RAT para
Financiamento da aposentadoria especial após 25 anos. O pedido para a verificação in loco da
exposição dos trabalhadores a agentes nocivos, sob a justificativa de não ser possível a verificação
a partir de documentos e na sua falta mediante arbitramento, foi veiculada apenas nas razões
recursais e merece ser indeferido em razão da preclusão probatória e, principalmente, pela
natureza manifestamente protelatória de tal pedido, uma vez que a legislação exige a manutenção
das demonstrações e laudos ambientais, como bem asseverado pela decisão recorrida.
Acréscimos indevidos. Não houve aplicação da TR no lançamento (e-fls. 13/20 e 36),
restando afastada, de plano, qualquer conjectura de bis in idem. A aplicação taxa Selic encontra
respaldo na legislação expressamente invocada pela autoridade lançadora (e-fls. 36), sendo que a
incidência sobre débitos tributários está pacificada pela Súmula CARF n° 4. Ademais, sobre a
utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal
de Justiça, respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram
o entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Por fim, destaque-se que, não havendo nos autos informação sobre a atual situação
da ação judicial n° 2003.38.00.012530-9 a versar sobre o enquadramento no Simples Federal,
caberá ao órgão preparador, no exercício de sua competência originária, ponderar, quando do
cumprimento do julgado, os eventuais desdobramentos da ação judicial.
Isso posto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário, exceto a alegação
de incompetência territorial e as alegações relativas às contribuições para terceiros, e, na parte
conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 262
DF CARF MF
Original